Tribunal: TJBA
Processo: 0526455-05.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526455-05.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OAS SPE-05 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: MARCELO SACRAMENTO CUNHA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE LOBAO FERRAZ RIBEIRO, JOAO GUILHERME MAGALHAES MONTEIRO DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MORA DA INCORPORADORA NA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, OCASIONANDO ATRASO NA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO PARA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DOS CONSUMIDORES. INADIMPLEMENTO DA EMBARGANTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEMONSTRADOS NO CASO CONCRETO. DECISÃO EMBARGADA QUE ENFRENTOU CORRETAMENTE AS RAZÕES DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILDIADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração opostos por incorporadora imobiliária contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença que a condenou ao pagamento de lucros cessantes, reembolso de IPTU e cotas condominiais, além de danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A sentença apelada reconheceu que o atraso na imissão na posse do imóvel em litígio decorreu da mora da incorporadora em fornecer documentação necessária para que os consumidores pudessem obter crédito junto à Caixa Econômica Federal, e, com isso, quitar a parcela para obtenção das chaves do imóvel.

A embargante sustenta a existência de omissões na análise dos fatos e das provas pelo Juízo Colegiado, sustentando que o imóvel não foi entregue por mora exclusiva dos compradores, que não providenciaram as diligências necessárias para adentrar ao imóvel.

II. Questão em discussão:

Verificação da existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios, ou se os argumentos apresentados configuram tentativa inadequada de rediscussão do mérito já decidido.

III. Razões de decidir:

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante correção de vícios que comprometam a completude, não se prestando à rediscussão de questões já decididas.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões suscitadas, fundamentando de forma clara e exaustiva a responsabilidade da incorporadora pelo atraso na imissão da posse pelos consumidores.

As provas dos autos comprovam que a responsabilidade pelo inadimplemento foi da incorporadora, que não entregou a documentação necessária para obtenção do financiamento pelos compradores, além do que restou devidamente demonstrados nos autos os prejuízos que os embargados tiverem, inclusive, de ordem moral.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Mantido integralmente o acórdão embargado.

Teses jurídicas aplicadas:

1 -
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de questões já decididas.

2 -
O julgador não está obrigado a examinar e responder a todos os argumentos das partes, devendo apenas solver a lide fundamentadamente.

3- A divergência quanto à interpretação dada às provas e à aplicação do direito não configura vício passível de correção por embargos declaratórios.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS:

Dispositivos legais:

Código de Processo Civil, arts. 85, §2º e 86, art. 1.022

Código Civil, art. 927

STJ, AREsp 1592147

STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0526455-05.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante OAS SPE-05 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e como apelada MARCELO SACRAMENTO CUNHA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Salvador (BA), 18 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator